Tribunal: STF
Processo: ARE 1464655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 09/93. ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO



    – Não havendo o decurso do prazo prescricional, é admissível a revisão do benefício de aposentadoria.



    – Sendo assegurada a contagem do período de serviço no setor público ou privado, para fins de aposentadoria, conforme a Emenda Constitucional Estadual nº 09/93, há de se conhecer o direito à averbação de tempo de serviço pleiteado, com a consequente revisão do ato.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 4º-C, 10 e 12; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne do litígio perpassa em aferir a possibilidade de revisão dos proventos de aposentadoria para computar os períodos de 27/12/1973 a 30/6/1976, averbados pelo INSS após o ato de aposentação da autora.



    A parte ré alega que o processo de aposentadoria do servidor constitui ato perfeito e acabado, não podendo ser revisto, em, ainda, que ele optou pela aposentadoria proporcional, o que implica na renúncia de tempo posteriormente averbado pelo INSS.



    Constata-se dos autos que a parte autora, aposentou-se em 1996, de forma proporcional, no cargo de Analista de Sistema Viário do DER/MG.



    Cumpre salientar, de início, que as vantagens pagas aos servidores públicos se submetem à legislação local, observados os princípios e regras Constitucionais.



    No caso submetido a exame, a Constituição Federal de 1988 não proibiu a averbação de tempo de serviço da iniciativa privada no serviço público, e a Constituição do Estado de Minas Gerais assegurou no art. 36, § 7º, a todo o servidor público o direito ao aproveitamento do tempo se serviço prestado antes do ingresso no serviço público, seja na atividade pública ou privada.



    Na dicção do dispositivo:



    "-Para efeito de aposentadoria e adicionais, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas ou privadas, nos termos do § 2 º do artigo 202 da Constituição da República".



    Tal dispositivo somente sofreu revogação parcial com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 09, de 13 de julho de 1993, passando o texto do § 7º do art. 36 da Constituição Mineira a constar:



    "§7º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas ou privadas, nos termos do § 2º do art. 202 da Constituição da República".



    A partir do dispositivo não mais se permitiu que o servidor estadual aproveitasse o tempo de serviço prestado anteriormente para recebimento de adicionais.



    Contudo, a Emenda Constitucional Estadual nº 09/93 não retroage para regular situações passadas.



    No caso, quando do ato da aposentadoria da autora o INSS não havia averbado o tempo referente ao período de 27/12/1973 a 30/6/1976, sendo certo que após essa averbação pode o servidor requerer revisão do ato de aposentação para sua inclusão.



    Assim, não se verifica a vedação de revisão do ato, sob o fundamento de ato jurídico perfeito e de impossibilidade de retificação pelo poder judiciário, pois a presente demanda se respaldou em averbação de tempo reconhecido posteriormente pelo INSS, em virtude de ação judicial.



    Ora, não houve renúncia da autora em reconhecer o cômputo dos períodos pleiteados na inicial, mas sim impossibilidade de pleiteá-los quando de sua aposentadoria, por ausência de averbação pelo órgão competente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente